Tribunal: TJMT
Processo: 1002435-10.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002435-10.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[NILTON RIBEIRO LANDI - CPF: 057.075.288-49 (ADVOGADO), ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO - CNPJ: 06.099.229/0042-80 (AGRAVANTE), CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), LILIAN PAULA ALVES MODESTO DA COSTA - CPF: 912.443.741-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – RECUSA DA CARTA FIANÇA APRESENTADA – POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO COMO GARANTIA DO JUÍZO PARA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – RECUSA INJUSTIFICADA – GARANTIA IDÔNEA – ART. 9º, II, DA LEI N. 6.830/1980 – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do art. 9º, inciso II, da Lei n. 6.830/1980, o executado poderá oferecer fiança bancária ou seguro-garantia como garantia da execução.

2. Conforme posicionamento do STJ, “a suspensão da exigibilidade do crédito tributário encontra-se taxativamente prevista no art. 151 do CTN, sendo certo que a prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos"

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2001275 PB 2022/0134553-0, Relator: HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 07/12/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2022).

3. Recurso parcialmente provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
ASSOCIAÇÃO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (MT) que,
nos autos da execução fiscal n. 1019874-42.2023.8.11.0041 ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

(MT)
, acolheu a recusa da Fazenda Pública em relação ao bem ofertado e deferiu o pedido de bloqueio de valores existentes via SISBAJUD.

A parte agravante pretende a reforma da decisão recorrida, sob o argumento de que “
carta de fiança é uma forma de honrar a Execução e não onerar de forma excessiva a saúde financeira da Agravante
”, devendo os regramentos previstos na LEF ser interpretados “
conforme os fatos ocorridos e levar em consideração outros princípios do direito que visam proteger àqueles que agem de forma escorreita e que não tragam uma onerosidade excessiva para quaisquer das partes
”.

Com base nesses fundamentos, pugna pela reforma da decisão agravada para reconhecer “
a legitimidade da apresentação da Carta de Fiança bancária como instrumento de garantia da Execução Fiscal n.° 1019874-42.2023.8.11.0041, produzindo-se os mesmos efeitos da penhora na forma do §3.° do artigo 9.° da Lei n° 6.830/80
”.

Contrarrazões no Id. 207311182.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como exposto no relatório, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
ASSOCIAÇÃO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1019874-42.2023.8.11.0041 ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

(MT)
, acolheu a recusa da Fazenda Pública em relação ao bem ofertado e deferiu o pedido de bloqueio de valores existentes via SISBAJUD.

Infere-se dos autos originários que o Município de Cuiabá ajuizou a execução fiscal n. 1019874-42.2023.8.11.0041 em face da parte ora agravante Associação Unificada Paulista de Ensino Renovado Objetivo –Assupero, visando ao recebimento da quantia de R$ 411.074,73 (quatrocentos e onze mil e setenta e quatro reais e setenta e três centavos).

Após a citação, a parte agravante apresentou fiança bancária para garantia do juízo, que foi recusada pela Fazenda Pública pela inobservância do artigo 11 da Lei n. 6.830/1980.

Pois bem.

Na espécie, a controvérsia recursal reside na apresentação de fiança bancária para garantia do juízo e oposição dos embargos à execução.

De início, importa ressaltar que não se trata de substituição de penhora, mas de garantia inicial prestada em execução imediatamente após a citação.

Como cediço, os procedimentos de execução se desenvolvem em benefício do exequente, com o objetivo de prestigiar a efetividade e a satisfação do crédito. De outro lado, na forma do artigo 805 do Código de Processo Civil, deve ser observado o princípio da menor onerosidade da execução, quando houver possibilidade de satisfação do crédito pelo meio menos gravoso ao executado, sem que isso implique em prejuízo ao credor.

Em linha com esse entendimento, sobreveio alteração legislativa a partir da vigência da Lei n. 13.043/2014, que passou a incluir a apresentação de fiança bancária ou seguro-garantia como hipótese legal de garantia da execução, na forma dos artigos 9º e 16 da Lei de Execução Fiscal, justamente por se tratar de modalidade menos gravosa e que, ao final, converte-se de forma célere em dinheiro. Vejamos:

“Art. 9º -
Em garantia da execução
, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa,
o executado poderá
:

[...]

II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia;

[...]

§ 3
o

A garantia da execução, por meio de depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia, produz os mesmos efeitos da penhora. [...]

Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:

I - do depósito;

II - da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia;

(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

III - da intimação da penhora.
”
[g.n.]

A respeito da matéria, o c. Superior Tribunal de Justiça entende que
“
o seguro-garantia e a carta-fiança são instrumentos idôneos à garantia do adimplemento da obrigação e, por isso, aptos a produzir o efeito de suspensão do processo executivo fiscal, mas não o de suspender a exigibilidade do crédito tributário cobrado.
”
(STJ, AgInt no AREsp n. 1.710.699/ES, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 30/9/2021).

Sob esse prisma, tanto a carta fiança quanto o seguro-garantia são aptos para garantir a execução fiscal, em virtude da equiparação conferida a ambas as modalidades pela legislação em vigor.

Merece ressalvar apenas que, embora o seguro-garantia ou fiança bancária sejam instrumentos aptos para garantia do juízo e posterior oposição dos embargos à execução, não configuram modalidades suficientes, por si só, para a suspensão da execução fiscal. A propósito:

“
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. PROTESTO. SEGURO-GARANTIA. DÉBITO CAUCIONADO. AÇÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE PROTESTO DA CDA EXIGÍVEL. ANÁLISE DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA ANTE O ÓBICE SUMULAR. 1.
A

Primeira Seção desta Corte firmou orientação segundo a qual "a suspensão da exigibilidade do crédito tributário encontra-se taxativamente prevista no art. 151 do CTN, sendo certo que a prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos
" ( REsp 1.156.668/DF, Repetitivo, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 10.12.2010). 2.
O seguro-garantia e a carta-fiança não servem para a finalidade de suspender a exigibilidade do crédito tributário cobrado.
A respeito: AgInt no REsp 1.854.357/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 11.12.2020; e AgInt no AREsp 1.646.379/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1º.10.2020.3. Além disso, o oferecimento de seguro-garantia ou de fiança bancária tampouco serve à pretensão de impedir ou excluir a inscrição no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados - Cadin, salvo se, por outro motivo - como no caso de tutelas judiciais antecipatórias (art. 151, IV e V, do CTN)-, o crédito tributário estiver com a exigibilidade suspensa.4. Prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do Recurso Especial pela alínea a do permissivo constitucional.5. Agravo Interno não provido.”
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2001275 PB 2022/0134553-0, Relator: HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 07/12/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2022)
[sem destaque no original].

Com efeito, se as modalidades de carta fiança e seguro-garantia não possuem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, é certo que no caso não poderá ser suspenso o curso da execução fiscal que busca satisfazer esse crédito.

Eventual pedido de efeito suspensivo da execução fiscal deverá ser requerido por meio da via própria dos embargos à execução fiscal, ocasião em que caberá a análise do preenchimento dos demais requisitos do art. 919, §1º, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo da demora, consoante entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 526.

Não obstante a impossibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, não há impedimento para a garantia do juízo mediante o oferecimento da fiança bancária no caso, porquanto a Fazenda Pública não se opôs aos termos da carta, somado ao fato de que essa é suficiente para cobrir o crédito tributário apontado na inicial da execução fiscal, com prazo de validade indeterminado e com a incidência de correção monetária e encargos na forma prevista na certidão de dívida ativa.

Merece registro, ainda, a dispensabilidade do acréscimo de 30% (trinta por cento) em relação ao débito constante da inicial, pois tal condição somente se aplica para fins de substituição de penhora, na forma do art. 835, § 2º, do Código de Processo Civil, o que não se enquadra na situação dos autos, em que houve a apresentação da fiança bancária como garantia do juízo.

Revela-se razoável, portanto, a apresentação de carta fiança de modo a garantir o juízo, porquanto se trata de hipótese legal e solução menos gravosa ao executado, apta a satisfazer o interesse do credor.

Nesse sentido, há entendimento deste e. Tribunal de Justiça, bem como de outros tribunais pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL- ISSQN -
GARANTIA DO JUÍZO - OFERECIMENTO DE SEGURO-GARANTIA – VIABILIDADE
-ORDEM DE PREFERÊNCIA À PENHORA PREVISTA NA LEF – RELATIVIZAÇÃO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE PARA O DEVEDOR.

O seguro-garantia previsto no art. 9º, inc. II e §§ 2º e 3º, da Lei nº 6.830/80 constitui alternativa idônea à penhora on-line, pois, medida menos gravosa ao executado (CPC/2015, art. 805), apta, contudo, a atender ao interesse do credor na satisfação da dívida (CPC/2015, art. 797).

No caso concreto, a apólice de seguro-garantia ofertada pela instituição financeira executada cobre o valor do crédito tributário em cobrança, ademais, a liquidez do patrimônio do Banco autoriza relativizar a ordem de preferência à penhora do art. 11 da Lei nº 6.830 /80.
(TJ-MT, N.U 1011871-90.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Desa. Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 13/06/2024)
[sem destaque no original].

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ISS. GARANTIA DO JUÍZO.
OFERECIMENTO DE SEGURO-GARANTIA. VIABILIDADE. ORDEM DE PREFERÊNCIA À PENHORA PREVISTA NA LEF. RELATIVIZAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE PARA O DEVEDOR
.
O inc. II do art. 9º da Lei nº 6.830/80, alterado pela Lei nº 13.043/2014, faculta expressamente ao executado oferecer fiança bancária ou seguro-garantia nas execuções fiscais. Esse dispositivo é de cunho processual, daí que com aplicabilidade imediata aos processos em curso ( REsp 1.508.171/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17/03/2015, DJe 06/04/2015).O seguro-garantia previsto no art. 9º, inc. II e §§ 2º e 3º, da Lei nº 6.830/80 constitui alternativa idônea à penhora on-line, pois medida menos gravosa ao executado ( CPC/2015, art. 805), apta, contudo, a atender ao interesse do credor na satisfação da dívida ( CPC/2015, art. 797)
.No caso concreto, a nova apólice de seguro-garantia ofertada pela instituição financeira executada cobre o valor do crédito tributário em cobrança. Ademais, a liquidez do patrimônio do Banco autoriza relativizar a ordem de preferência à penhora do art. 11 da Lei nº 6.830/80.RECURSO PROVIDO. (TJ-RS - AI: 50392089020238217000 VERANÓPOLIS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Data de Julgamento: 27/06/2023, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 27/06/2023)
[sem destaque no original].

TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – IPTU – EXERCÍCIOS DE 2017 A 2022 – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. Decisão que, ante o oferecimento de apólice de seguro garantia, deferiu a suspensão da exigibilidade do crédito. Recurso interposto pelo Município. SEGURO GARANTIA –
A Lei Federal nº 13.043/2014 alterou o artigo 9º da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei das Execuções Fiscais), passando a constar expressamente que tanto a fiança bancária quanto o seguro garantia podem ser apresentados para garantir a execução fiscal
– Precedentes desta C. Câmara – O artigo 848, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015 prevê a possibilidade de oferecimento do seguro garantia em substituição à penhora, exigindo o acréscimo de 30% sobre o valor do débito – Requisito aplicável somente à hipótese de substituição da penhora, não se estendendo aos casos em que o seguro é inicialmente indicado pelo devedor para garantir o débito, ou seja, como garantia originária, isto é, aquela oferecida para possibilitar o conhecimento dos embargos à execução – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e desta C. Câmara –
No entanto, a oferta de seguro garantia não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, não substituindo a exigência de depósito integral e em dinheiro – Inteligência do artigo 151 do Código Tributário Nacional e Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça
– Entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça adotado no REsp. nº 1.156.668/DF, julgado pelo regime do art. 543-C, do Código de Processo Civil de 1973 – Impossibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito mediante o oferecimento de seguro garantia. Decisão reformada – Recurso provido. (TJ-SP - AI: 22880874520228260000 São Paulo, Data de Julgamento: 27/04/2023, 15ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 28/04/2023)
[sem destaque no original].

A partir dessas premissas, a recusa injustificada da carta fiança apresentada para garantia do juízo não pode ser admitida, porquanto se trata de hipótese legal do artigo 9º, da Lei de Execução Fiscal.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para possibilitar que a carta fiança apresentada sirva como garantia do juízo para fins de oposição de embargos do devedor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024